Tribunal: TJSP
Processo: 2181973-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios – Ação de execução por título extrajudicial - Decisão que indeferiu o pedido de averbação da penhora, eis que o imóvel indicado não está registrado em nome da executada – Pedido de desistência do recurso formulado pelo agravante – Perda de objeto.

Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000097038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2181973-87.2019.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante
ONIVALDO FREITAS JÚNIOR, é agravada MILENA HASSANE
SLEIMAN.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.627
Agravo de Instrumento no 2181973-87.2019.8.26.0000
Comarca: Taubaté
Juízo de origem: 5a Vara Cível
Ação no 0027415-82.2007.8.26.0625
Agravante: Onivaldo Freitas Júnior
Agravada: Milena Hassane Sleiman
f
EMENTA: Prestação de serviços advocatícios Ação
de execução por título extrajudicial - Decisão que
indeferiu o pedido de averbação da penhora, eis que o
imóvel indicado não está registrado em nome da
executada
Pedido de desistência do recurso
formulado pelo agravante Perda de objeto.
Recurso prejudicado.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Onivaldo Freitas Júnior em razão da r. decisão copiada às fls. 34,
proferida nos autos da ação de execução por título extrajudicial
ajuizada em face de Milena Hassane Sleiman, que indeferiu o
pedido de averbação da penhora, eis que o bem imóvel indicado
não está registrado em nome da executada.
Aduziu, em síntese, que possível a averbação da
penhora na matrícula do imóvel, haja vista que a executada é
compromissária compradora, bem como porque a questão está
preclusa, ao que requereu a reforma do "decisum".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Recebido o recurso no efeito devolutivo.
Contraminuta às fls. 63/66.
É o relatório.
Às fls. 88/89 o agravante requereu a desistência
do reclamo.
Diante do exposto, julga-se prejudicado o agravo
de instrumento.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica